Tribunal: TJDFT
Processo: 0702838-92.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO. VEDOLIZUMABE 300 MG. ATRASOS REITERADOS NO FORNECIMENTO. NEGATIVA TÁCITA DE COBERTURA. CONFIGURAÇÃO. AGRAVAMENTO CLÍNICO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS SATISFEITOS. DECISÃO REFORMADA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão interlocutória pela qual indeferida a tutela de urgência destinada ao fornecimento do medicamento Vedolizumabe 300 mg, sob o fundamento de que não restara demonstrada negativa de custeio, mas apenas atrasos no fornecimento.
2. O relatório médico juntado aos autos atesta que a agravante é portadora de doença inflamatória intestinal crônica e grave, que apresentou insucesso com terapias convencionais e necessita do uso de Vedolizumabe em regime contínuo. 2.1. As conversas mantidas entre a agravante e a clínica oncológica evidenciam sucessivos atrasos na autorização e na liberação da medicação, inexistência de protocolo formal, necessidade de cobranças reiteradas e envio de autorizações equivocadas ou já utilizadas. 2.2. O citado relatório médico também informa a ocorrência dos atrasos no fornecimento da medicação, estabelecendo, ainda, o nexo causal entre tal irregularidade e a reativação da doença, evidenciada pela recidiva dos sintomas, com episódios de diarreia sanguinolenta, dor abdominal e perda ponderal, além da indicação de intensificação terapêutica, com administração do fármaco a cada quatro semanas. 2.3. A continuidade do tratamento integra o núcleo essencial da obrigação assumida pela operadora de plano de saúde, de modo que a autorização tardia de medicamento indispensável, ao comprometer a regularidade da sequência terapêutica, equipara-se, sob perspectiva funcional, à negativa de cobertura e configura inadimplemento relevante, evidenciando a probabilidade do direito invocado.
3. O perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação não se limita ao risco letal imediato à agravante; abrange a deterioração progressiva do estado de saúde, a perda de eficácia terapêutica e o risco de agravamento clínico decorrentes da interrupção ou do espaçamento indevido das doses. Assim, a espera pelo desfecho regular do processo compromete a utilidade da tutela jurisdicional, porque o dano já está em curso e a continuidade do tratamento é indispensável à estabilização clínica da paciente.
4. Satisfeitos os requisitos relativos à probabilidade do direito e ao perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 300, CPC), impõe-se a reforma da decisão agravada para deferir a tutela de urgência pleiteada na origem.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.